Tribunal: STF
Processo: ARE 1496064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-25) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO (ART. 312 DO CP) E SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE ARMA DE FOGO (ART. 16, I, DA LEI 10.826/03).



    (...)



    I) LÁZARO REZENDE. PECULATO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ANIMUS DOMINI CONFIGURADO. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Se comprovadas a autoria e materialidade do crime de peculato, a condenação é medida que se impõe. 



    - O peculato apropriação consuma-se no momento em que o agente altera seu animus com relação ao bem, valor ou dinheiro. Isto quer dizer que enquanto o agente detém a posse em nome alheio, não há crime, mas a partir do momento que o agente inverte este seu animus é que o crime se consuma. Deste modo a concretização do crime só será percebida quando de alguma forma o agente concretiza essa sua vontade de se apropriar (animus domini). 



    - Não há que se falar em desistência voluntária (art. 15 do CP), tendo em vista que a venda da arma de fogo, mesmo que não efetivada, não interfere na consumação do delito do peculato apropriação. O apelante, na qualidade de policial civil, apropriou-se da arma de fogo que tinha em sua posse em razão do cargo, para proveito próprio, restando configurado o crime de peculato. 



    - Para a aplicação do arrependimento posterior é necessário que o réu, voluntariamente, restitua o bem ou repare o dano. No caso, a devolução da arma de fogo feita pelo apelante, não se deu de forma voluntária, mas sim porque foi requerido pelo Juízo da Comarca de Santo Antônio do Monte/MG, o que afasta o reconhecimento do instituto previsto no art. 16 do CP. 



    - Os efeitos da condenação não são automáticos e devem vir devidamente justificados na sentença. No caso concreto, comprovado que o réu agiu de maneira a vilipendiar o dever que lhe era imposto mediante sua condição de funcionário público e, encontrando-se saciados os requisitos legais prescritos no art. 92, I, ‘a’, do CP, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 01 (um) ano e houve abuso de poder para com a Administração Pública e, ainda, considerando-se a correta fundamentação da sentença acerca da perda do cargo público, fica mantido o r. decisum quanto a esse ponto. 



    - Se não transcorrido, entre os marcos interruptivos estabelecidos no art. 117 do CP, lapso temporal superior aos previstos no art. 109 do CP, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    - Recurso não provido.” (eDOC 21, p. 7-8) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 30, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-43), no qual se alegou “violação ao disposto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, alegando haver (...) ofensa ao princípio da persuasão racional das provas, além de outros princípios constitucionais e legais” (eDOC 41, p. 1), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 33, p. 1-44). 



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE (eDOC 41, p. 1-2) e negou seguimento ao REsp (eDOC 39, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 48, p. 1-13), bem como do AREsp (eDOC 44, p. 1-11).



    No STJ, não se conheceu do AREsp 684.066/MG (eDOC 75, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 80, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.460.699/MG, por mim relatado, DJe 17.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, o contido na acertada decisão agravada (eDOC 41, p. 1-2), no sentido de que “a decisão objurgada não apreciou qualquer tema constitucional, valendo-se do exame das provas constantes dos autos e da disciplina legal pertinente para embasar suas conclusões. Ressente-se, pois, a alegação de condição essencial para viabilizar o apelo: o prequestionamento autorizador da instância extraordinária.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente